Tribunal: STF
Processo: AI 73090
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-07
Data de publicação: 1978-06-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
MOVIDA POR EMPREGADOS APOSENTADOS DO BANCO DA AMAZONIA S/A CONTRA
ESTE E A CAIXA DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO MESMO BANCO,
PLEITEANDO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E OUTROS BENEFÍCIOS
SUPRIMIDOS UNILATERALMENTE PELOS RECLAMADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
DO TRABALHO.
INEXISTÊNCIA, AINDA, DE VIOLAÇÃO DO ART. 165 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, QUE SE REFERE A PREVIDENCIA SOCIAL DE NATUREZA LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.